Tribunal: STF
Processo: ARE 1399453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO PÜBLICO. ACUMULACÁO REGULAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. A acumulação de cargos públicos é fato que se prolonga e se perpetua no tempo, renovando eventual prazo para o exercício da autotutela. O decurso do tempo não é capaz de convalidar atos inconstitucionais, resultando igualmente da ordem constitucional a imperativa observância do princípio da legalidade. Não há, portanto, que se invocar o disposto no artigo 54 da Lei nº 9784/99, nem mesmo a teoria do fato consumado, pois a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade.



    2. Devem as figuras do professor regente e do professor pedagogo, exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira e mediante a mesma forma de ingresso, receber o mesmo tratamento jurídico.



    3. Assim ocorre em sede estadual, conforme disciplina a Lei nº 5.580/98, daí porque, sendo um dos cargos de pedagogo exercido no âmbito estadual a cumulação será permitida, atendendo-se ao artigo 37, XVI da CF/88, ainda que diversa seja a referida disciplina em sede municipal.



    4. Segurança concedida. Prejudicado o agravo interno.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alíneas a e b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente